Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-87.2020.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001239-87.2020.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOEL LOURENCO DA SILVA - CPF: 298.221.221-87 (AGRAVANTE), JOVELINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 946.096.591-15 (AGRAVANTE), ENAURA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 535.751.301-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), VIEIRA DOS SANTOS E LOURENCO DA SILVA LTDA - CNPJ: 04.409.511/0001-12 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DIREITO TRIBUTÁRIO –DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTRADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL, POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ, TEMA 102 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, bem como Tema 102 do STJ, de modo que a insurgência não é capaz de modificar a conclusão da decisão agravada.

2 – Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JOEL LOURENCO DA SILVA e outros
, representados pela Defensoria Pública, contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível, que deu provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO para reconhecer a validade da citação por edital e, afastar a prescrição intercorrente, no executivo fiscal.

A agravante aduz que a decisão agravada está em desconformidade com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, citando os precedente REsp n. 1.103.050/BA (Tema 102) e Súmula nº 414 do STJ.

Defende que, em verdade, o
decisum
diverge dos precedentes mencionados, bem como viola o art. 256 do CPC. Rememora o argumento de que a Fazenda Pública não empreendeu buscas perante os órgãos públicos,
no sentido de obter o endereço atualizado da parte Recorrente
.

Requer a retratação da decisão agravada. Não havendo juízo de retratação, pugna pelo provimento do agravo interno, para reformar a decisão agravada e reconhecer a nulidade da citação por edital.

As contrarrazões foram ofertadas ao id n. 192881656, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em se tratando de execução fiscal, é dispensada a manifestação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a validade da citação por edital e afastou a prescrição.

Aduzem os recorrentes que a decisão agravada diverge dos precedentes a respeito da citação por edital.

As razões de agravo interno são, em suma, defendendo ser necessário, para realização de citação por edital, o esgotamento das demais modalidades e que o
exequente promovesse diligências para localizar a parte executada
.

Contudo, o
decisum
recorrido pontuou que no caso concreto, cito:

“(...) Nessa premissa, fácil concluir que, de fato, restaram esgotadas as formas ordinárias para localização do executado, de modo que a citação por edital exsurgiu como válida.

Isso porque, conforme consta dos autos da Execução Fiscal nº 1007350-40.2017.8.11.0003, houveram, de fato, as tentativas de citação da parte executada via Aviso de Recebimento – AR (Correios) e por Mandado Judicial (Oficial de Justiça). (...)”

No caso, houve exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação do devedor, na medida em que frustrada a citação por carta e por oficial de justiça, circunstâncias que autorizam a citação por edital, ao contrário do sustentado pelo recorrente.

Cumpre destacar que o art. 8°, III, da Lei 6.830/80, por ser específica, prevalece sobre a norma invocada (art. 256, do CPC), havendo entendimento sumulado quanto à citação por edital na execução fiscal, qual seja Súmula 414, do STJ, segundo a qual
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
, bem como, na tese fixada no paradigma REsp n. 1.103.050/BA, (Tema102), do STJ que assim concluiu:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA).
LEI 6830/80, ART. 8º.

1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp n. 1.103.050/BA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009.)

O entendimento firma do Tema 102 do STJ permanece sendo, nos dias atuais, o entendimento da corte:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO QUANDO EXAURIDAS AS FORMAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 8º DA LEI 6.830/80. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, na Execução Fiscal, é cabível o deferimento da citação por edital quando não houver sucesso na realização das outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/80. Precedentes do STJ.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que a certidão emitida pelo oficial de justiça atestou o exaurimento dos meios necessários à localização da parte executada. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da legalidade da citação editalícia, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.955.099/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – RECURSO LEADING CASE RESP N. 1.103.050/BA (TEMA 102) -
CITAÇÃO POR EDITAL NA EXECUÇÃO FISCAL
-
CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA)
- ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, B, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da tese fixada no paradigma REsp n. 1.103.050/BA, (Tema 102), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”. (TJ-MT 00003878720178110082 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 25/03/2022)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80
.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. Agravo desprovido.” (N.U 0011658-69.1999.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Dessa forma, observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em sua nulidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024